Tribunal: TJES
Processo: 5003601-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. R. D. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento médico na modalidade domiciliar (home care) a menor portador de paralisia cerebral e atraso neuropsicomotor decorrente de Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Neonatal Grave e Síndrome de West.
2. A agravante sustenta ausência de negativa à prestação do tratamento domiciliar, alegando que os itens requeridos extrapolam a cobertura contratual e que não há urgência na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento de tratamento domiciliar completo, incluindo insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar, diante da comprovada necessidade clínica do beneficiário e da existência de prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a gravidade do quadro clínico do menor, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para evitar riscos à vida, em razão de sua fragilidade imunológica e necessidade de cuidados contínuos.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o caráter abusivo da negativa de cobertura ao tratamento domiciliar, por configurar mera extensão da internação hospitalar contratualmente prevista.
6. Verificada a presença do periculum in mora inverso, em que eventual suspensão do tratamento traria risco desproporcional à saúde do beneficiário.
7. Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, com respaldo em laudos médicos e prescrição específica, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando caracterizado como continuação do tratamento hospitalar prescrito por profissional habilitado. 2. O fornecimento de insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar está compreendido na cobertura contratual, sendo inadmissível a exclusão que comprometa a efetividade do tratamento indicado para a preservação da vida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15.06.2015; TJES, AI nº 5004134-49.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 23.08.2024; TJES, AI nº 5008510-15.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJES, AI nº 5005474-28.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003601-90.2024.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
C. R. D. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que lhe determinou o custeio integral do tratamento do recorrido na modalidade
home care
.

A agravante sustenta que não houve negativa quanto a disponibilização de tratamento domiciliar. Aventa que os pais o recorrido foram orientados por médica não credenciada a requerer a compra de diversos itens que estão fora da cobertura contratual. Por fim, sustenta que não há urgência no caso em tela, na medida em que os sintomas hoje experimentados pelo menor são os mesmos de quando nasceu.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o recorrido, um bebê, apresentou complicações durante o parto, sendo-lhe posteriormente diagnosticada Encefalopatia do Desenvolvimento, em decorrência de Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Neonatal Grave e Síndrome de West, resultando em quadro de paralisia cerebral e acentuado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Em razão de referida condição clínica, o autor apresenta um conjunto de limitações de ordem física e cognitiva, a incluir distúrbios motores, sensoriais, cognitivos, de comunicação e comportamento, além de crises epilépticas e disfunções respiratórias. O tratamento multidisciplinar recomendado – conforme atestam os inúmeros laudos médicos acostados aos autos – abrange terapias ocupacional, motora, respiratória, fonoaudiológica e osteopática, sendo todas aparentemente imprescindíveis à contenção da progressão das patologias e à promoção de maior qualidade de vida ao autor.

Ressalte-se, todavia, que, em razão de sua acentuada fragilidade clínica, os atendimentos devem necessariamente ocorrer em regime domiciliar, a fim de evitar a exposição a infecções hospitalares, sabidamente mais letais em pacientes imunologicamente vulneráveis. O tratamento domiciliar (home care), por sua vez, demanda cuidados contínuos, minuciosos e prestados por equipe multidisciplinar especializada, além do fornecimento de órteses e demais recursos terapêuticos específicos.

Nesse contexto, à luz do bem jurídico tutelado nestes autos (vida), me parece irrelevante neste momento a discussão acerca da pretensa inexistência de prévio requerimento administrativo à operadora de saúde, porquanto demonstrado, em grau de verossimilhança e probabilidade, que o beneficiário depende do tratamento reclamado para a sua própria sobrevivência. O que se discute, nestes autos de agravo de instrumento, é tão somente a obrigação do recorrente em fornecê-lo, já que é isto que estipula a decisão agravada.

Fixada esta premissa, anota-se que a matéria já foi enfrentada diversas vezes por este Eg. Tribunal de Justiça, bem como pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, assentando-se que eventual negativa ao tratamento na modalidade “home care” afigura-se abusiva, porquanto esta se caracteriza como mera continuação do tratamento hospitalar, realizado, porém, em ambiente que mais favorece à recuperação do paciente ao evitar, por exemplo, o contágio por infecções hospitalares, além de propiciar maior qualidade de vida aos enfermos que necessitam de internação por longo ou indeterminado prazo.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. LAUDO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 –
O Laudo Médico comprova que a menor necessita de cuidados especializados na modalidade home care, além de todos os equipamentos, insumos e correlatos para manutenção do tratamento em domicílio. 2 - Restou demonstrado, ao menos nos limites da análise sumária do tema, que o atendimento home care é essencial ao quadro clínico da Agravada, devendo ser entendido como uma extensão do tratamento médico-hospitalar
. 3 - Agravo desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5004134-49.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO “HOME CARE” NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004277-72.2023.8.08.0000. TRATAMENTO QUE GARANTE A VIDA E A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE VIDA E APOIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM “HOME CARE”. INCLUSÃO NO SERVIÇOS “HOME CARE” DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme já exposto no agravo de instrumento n.º 5004277-72.2023.8.08.0000, a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado. Assim, a manutenção do atendimento médico via “home care”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico. 2) Apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura.
3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar. 4) O laudo médico constante dos autos atesta a necessidade de todos os equipamentos e insumos objeto de deferimento no “decisum” guerreado, considerando que o paciente deles necessita impreterivelmente para a manutenção de sua condição de vida o apoio de equipe multidisciplinar em “home care”. 5) Estão incluídos no serviço [“home care”] o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar ao requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra. 6) Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. Assim, deixa-se de apreciar a alegação de ilegitimidade ativa do MPES, pois a matéria não foi apreciada pelo Julgador Singular, de modo que a análise neste segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância. 7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Plano de Saúde recorrente ofereça no atendimento domiciliar já deferido: (i) cama hospitalar, cadeira de banho reclinável com apoio cervical, guincho elétrico para elevação de decúbito; (ii) equipe de enfermagem 24 horas; (iii) fisioterapia motora e respiratória diária; (iv) nutrição com acompanhamento quinzenal; (v) fonoaudiologia 3 vezes por semana; (vi) terapia ocupacional semanal; (vii) visitas médicas mensais; (viii) BIPAP volumétrico em uso contínuo; e (ix) cough assist machine para remoção de secreções.

(TJES, Agravo de Instrumento 5008510-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABRANGÊNCIA DOS INSUMOS NECESSÁRIOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 2. Hipótese em que restou evidenciada a relação contratual entre as partes e a imperiosidade do tratamento perquirido ante a existência de prescrição médica. 3. “A
cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
. (...)”. Precedente do TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000. 4. Existência de “periculum in mora” inverso, eis que eventual negativa do serviço de “home care” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5005474-28.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 21/08/2024)

Na hipótese dos autos, ao meu sentir, os inúmeros laudos coligidos à inicial (vide, na origem, IDs 38596270, 38596271, 38596272, 38596273, 38596274, 38596275 e 38596276) demonstram a probabilidade do direito autoral necessária ao deferimento da medida de urgência solicitada pelo autor, encontrando-se a r. decisão fustigada aparentemente em compasso com as estritas recomendações médicas.

Ademais, não se deve perder de vista que no caso presente prevalece o chamado
periculum in mora inverso
, já que a suspensão ou reforma da decisão recorrida traria ao agravado dano muito maior ao que seria suportado pela agravante, já que, como dito, aquele necessita do tratamento de saúde para a manutenção de sua própria vida.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.